Tribunal: STF
Processo: ARE 1384903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA COM APELACOES CÍVEIS - TRIBUTÁRIO - ITBI - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRESCRIÇÃO - PARCELA NÃO DECLARADA PELO CONTRIBUINTE - PRAZO DECADENCIAL-CTN, ART. 173 - AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO LUSTRO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DESSA PARCELA - PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA - CONSTRUÇÃO POR TERCEIROS - BASE DE CÁLCULO - PREÇO DA UNIDADE ADQUIRIDA E FRAÇÃO IDEAL - VALOR DO MOMENTO DA NEGOCIAÇÃO - CTN, ART. 144 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS-REMESSA PREJUDICADA.



    1) No lançamento por declaração, o entendimento segundo o qual o crédito tributário considera-se devidamente constituído no momento em que o contribuinte presta as informações que lhe são exigidas, somente incide em relação ao valor do tributo calculado com base nas declarações prestadas, pois verificado o inadimplemento desse montante, o ente tributante dispõe de condições de inscreve-lo imediatamente em Divida Ativa, para fins de ajuizamento da correlata execução, dai porque em relação a essa parcela não há falar em prazo decadencial, mas apenas em prescrição.



    2) Em relação à parcela supostamente omitida pelo contribuinte nas declarações prestadas, pois constatando o Fisco que a base de cálculo declarada não correspondia à realidade, exsurge para ele o direito de constituir o crédito tributário em relação ao montante omitido, revisando o lançamento empreendido a partir de erro de fato, nos moldes preconizados pelo art. 149, VIII, do Código Tributário Nacional, em prazo de fisionomia prescricional, conforme precedentes do STJ.



    3) Considerando a regra insculpida no art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, percebe-se, claramente, que não houve decadência na hipótese, pois a notificação do lançamento foi realizada em meados do ano de 2017, quando poderia ser validamente empreendida até o último dia daquele ano, uma vez que seu termo a quo deu-se o primeiro dia de 2013. De conseguinte, não há falar em prescrição, pois o decurso do prazo dessa natureza só se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário, o que ocorreu a menos de um lustro. Prejudicial de mérito rejeitada.



    4) Ao atribuir aos Municípios a competência para instituir imposto sobre a "transmissão "inter vivos', a qualquer titulo, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão fisica, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição" (art. 156, inc. II), nossa Carta Maior demarcou os comportamentos suscetíveis de serem colhidos pelo legislador como hipótese de incidência do aludido tributo.



    5) A partir da operação econômica indicada no aspecto material da regra matriz de incidência tributária, o ente tributante estará autorizado a exigir o respectivo tributo, elegendo base de cálculo que haverá de ser mensuradora da materialidade do evento eleito, guardando uma perfeita sintonia entre o padrão de medida e o núcleo do fato dimensionado", como nos ensina Paulo de Barros Carvalho com espeque nas lições de Alfredo Augusto Becker (Curso de Direito Tributário. 29° ed., São Paulo: Saraiva Jur, 2018, p. 346)



    6) Na hipótese, o negócio jurídico firmado entre os primeiros apelantes não teve o propósito de adquirir apenas parte da fração ideal de um terreno, em condomínio com outros adquirentes, para futura edificação de um imóvel com recursos dos próprios condôminos, e sim a aquisição de uma unidade imobiliária em construção pela vendedora, à qual corresponderia a fração ideal no aludido terreno, de modo que a expressão econômica adotada como base de cálculo do ITBI deve contemplar a integralidade do ato de transmissão onerosa de bens imóveis empreendido entre os primeiros apelantes e a referida construtora, ou seja, o valor da unidade imobiliária acrescida da fração ideal, e não apenas esta.



    7) Sem razão também o Município apelante, pois é o valor venal do imóvel no momento da negociação que deve ser considerado para fins de apuração do imposto devido no ato translativo da propriedade, conforme inteligência do art. 144 do Código Tributário Nacional.



    8) Recursos conhecidos e desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente